Tribunal: TCU
Processo: 025.003/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7537/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.003/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Guilherme de Oliveira Souza (XXX.802.167-XX); Fabricio Bruno Mouzinho de Almeida (XXX.877.037-XX); Guilherme Vieira de Souza (XXX.625.366-XX); Gustavo Henrique Alves de Oliveira (XXX.754.288-XX); Gustavo Pires Lopes Pinto (XXX.535.998-XX); Igor Costa de Medeiros (XXX.635.284-XX); Janilson Henrique Rosa de Carvalho (XXX.318.406-XX); Joao Carlos Steffens Hickmann (XXX.429.987-XX); Joao Paulo Coutinho Filho (XXX.776.539-XX); Joao Pedro Gomes Rodrigues (XXX.815.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.